Tribunal: TJSP
Processo: 1060956-90.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO - PREPARO - Apelante que deixou de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso - Pedido de gratuidade judiciária indeferido nesta instância - Determinação de recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC – Inércia da parte – Prazo peremptório que não comporta dilação - Deserção caracterizada - Inteligência do artigo 1007 do CPC.

Não se

Ementa:
APELAÇÃO - PREPARO - Apelante que deixou de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso - Pedido de gratuidade judiciária indeferido nesta instância - Determinação de recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC – Inércia da parte – Prazo peremptório que não comporta dilação - Deserção caracterizada - Inteligência do artigo 1007 do CPC.

Não se conhece do recurso.